Tribunal: TJDFT
Processo: 0741824-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. ALIMENTOS. INADIMPLEMENTO INJUSTIFICADO. RITO DA PRISÃO. DIFICULDADE FINANCEIRA. VIA INADEQUADA. IMPOSSIBILIDADE ABSOLUTA DE QUITAÇÃO DO DÉBITO. NÃO DEMONSTRADA. SITUAÇÃO DE INADIMPLEMENTO VOLUNTÁRIO E INESCUSÁVEL. ORDEM DENEGADA.
1. O art. 5o, LXVII, da Constituição Federal, prevê: "não haverá prisão civil por dívida, salvo a do responsável pelo inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação alimentícia e a do depositário infiel".
2. A prisão civil do devedor de alimentos é também amparada pelo Pacto de São José da Costa Rica (Decreto 678/1992), conforme artigo 7o, item 7: “Ninguém deve ser detido por dívida. Este princípio não limita os mandados de autoridade judiciária competente expedidos em virtude de inadimplemento de obrigação alimentar.”
3. O inadimplemento apenas pode ser justificado com a comprovação de fato que gere a impossibilidade absoluta de pagamento (art. 528, §2o, do Código de Processo Civil).
4. No caso, o paciente se escusa de cumprir com suas obrigações desde 09/2017, embora tenha tido diversas oportunidades de adimplir o débito sem a restrição de sua liberdade. A mera alegação de dificuldade financeira não é suficiente para comprovar impossibilidade absoluta de pagamento dos débitos alimentares.
5. Ademais, a via eleita é inadequada para discussão sobre a capacidade financeira do paciente, a qual deverá ser discutida em ação revisional de alimentos.
6. Não verificada qualquer ilegalidade ou abuso no decreto de prisão, a decisão deve ser mantida.
7. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.